Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: direito processual civil. ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. extinção do processo sem resolução de mérito. coisa julgada. apelação. justiça gratuita concedida.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, sob alegação de existência de coisa julgada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal pela alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, (ii) se a Autor-Apelante faz jus à gratuidade de Justiça, indeferida na Sentença, e (iii) se a decisão de extinção do processo com base na coisa julgada foi acertada, uma vez que a mesma matéria já teria sido discutida e julgada em outro processo.
III. Razões de decidir:
3. . O princípio da dialeticidade recursal não foi violado, pois as razões recursais apresentam fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reforma da sentença, estando relacionados aos fundamentos da decisão recorrida.
4. Consoante o disposto no art. 99, §3o, do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Extrai-se do dispositivo o fato de que o legislador atribuiu a declaração deduzida por pessoa natural presunção relativa de veracidade, ilidível apenas por prova em contrário. Gratuidade de Justiça concedida. 5. A extinção do processo com base na coisa julgada está devidamente fundamentada. Verifica-se que a questão objeto desta demanda já foi apreciada em ação anterior, envolvendo os mesmos fatos e pedidos, tendo sido julgada improcedente. A coisa julgada material impede a rediscussão da matéria, conforme dispõe o art. 502 do CPC de 2015, que trata da imutabilidade da decisão judicial de mérito.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso parcialmente provido apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à Recorrente.
________________

Dispositivos relevantes: arts. 99, § 3; 485, V do CPC.